Tribunal: TJMT
Processo: 1041241-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO. CORRELAÇÃO TEMÁTICA DE TÍTULOS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito às progressões funcional (Nível 05) e horizontal (Classe B), fixou os efeitos financeiros a partir da citação e da data do implemento do interstício, indeferindo, ainda, a progressão para a Classe C. O recorrente busca a retroação dos efeitos financeiros à data do protocolo administrativo e a concessão da Classe C com base em titulação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais (se do requerimento administrativo/implemento do requisito ou da citação) e a validade de certificado sem correlação temática com a área de atuação para fins de nova progressão horizontal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A progressão vertical por antiguidade opera-se de forma automática após o cumprimento do interstício temporal previsto em lei, não podendo a omissão administrativa em realizar avaliações de desempenho prejudicar o direito subjetivo do servidor.
4. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão por titulação deve ser a data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência da satisfação dos requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A elevação de classe exige a apresentação de títulos que guardem estrita correlação temática com a área de atuação do servidor, sendo vedada, ainda, a utilização de um mesmo diploma para múltiplas movimentações na carreira (bis in idem), o que justifica o indeferimento da progressão à Classe C no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os efeitos financeiros da Classe B a partir do requerimento administrativo (05/01/2016).
Tese de julgamento:
1. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação é a data do respectivo requerimento administrativo, pois é neste momento que se comprova o cumprimento dos requisitos perante a Administração.
2. É legítimo o indeferimento de progressão funcional quando o certificado apresentado não possuir correlação temática com a área de atuação do servidor ou quando houver tentativa de reutilização de título já empregado para progressão anterior.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal de Várzea Grande no 3.507/2010; Lei no 9.099/95, art. 55; EC no 113/2021.
Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, AgInt no REsp 1958528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2022; STJ, RMS 38.850/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/02/2013; Turma Recursal MT, N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 30/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041241-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS TERTULIANO DE FRANCA - CPF: 545.386.101-00 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÁRZEA GRANDE. PROGRESSÃO VERTICAL E HORIZONTAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E IMPLEMENTO DO INTERSTÍCIO. CORRELAÇÃO TEMÁTICA DE TÍTULOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito às progressões funcional (Nível 05) e horizontal (Classe B), fixou os efeitos financeiros a partir da citação e da data do implemento do interstício, indeferindo, ainda, a progressão para a Classe C. O recorrente busca a retroação dos efeitos financeiros à data do protocolo administrativo e a concessão da Classe C com base em titulação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões funcionais (se do requerimento administrativo/implemento do requisito ou da citação) e a validade de certificado sem correlação temática com a área de atuação para fins de nova progressão horizontal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A progressão vertical por antiguidade opera-se de forma automática após o cumprimento do interstício temporal previsto em lei, não podendo a omissão administrativa em realizar avaliações de desempenho prejudicar o direito subjetivo do servidor.

4. O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão por titulação deve ser a data do requerimento administrativo, momento em que a Administração toma ciência da satisfação dos requisitos legais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. A elevação de classe exige a apresentação de títulos que guardem estrita correlação temática com a área de atuação do servidor, sendo vedada, ainda, a utilização de um mesmo diploma para múltiplas movimentações na carreira (bis in idem), o que justifica o indeferimento da progressão à Classe C no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar os efeitos financeiros da Classe B a partir do requerimento administrativo (05/01/2016).

Tese de julgamento:

1.

O termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional por titulação é a data do respectivo requerimento administrativo, pois é neste momento que se comprova o cumprimento dos requisitos perante a Administração.

2.

É legítimo o indeferimento de progressão funcional quando o certificado apresentado não possuir correlação temática com a área de atuação do servidor ou quando houver tentativa de reutilização de título já empregado para progressão anterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Municipal de Várzea Grande no 3.507/2010; Lei no 9.099/95, art. 55; EC no 113/2021.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STJ, AgInt no REsp 1958528/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2022; STJ, RMS 38.850/ES, Rel. Min. Humberto Martins, j. 19/02/2013; Turma Recursal MT, N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARCOS TERTULIANO DE FRANÇA em face da sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar o enquadramento do autor no Nível 05 e na Classe B, fixando, contudo, os efeitos financeiros da progressão horizontal a partir da citação e limitando a progressão vertical à data do implemento do interstício.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta possuir direito ao reenquadramento na Classe C, argumentando que protocolou requerimento administrativo em 05/01/2016 (Processo no 352066) instruído com as titulações necessárias. Pugna pela reforma da decisão para que os efeitos financeiros da progressão horizontal (Classe B) retroajam à data do protocolo administrativo e para que lhe seja concedida a Classe C.

O Município de Várzea Grande apresentou suas contrarrazões no id. 296447388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é próprio e tempestivo, razão pela qual dele conheço. No mérito, a insurgência merece parcial acolhimento.

A questão central cinge-se em verificar o termo inicial dos efeitos financeiros das progressões concedidas e o preenchimento dos requisitos legais para a elevação à Classe C, diante da prova documental produzida.

De início, cumpre destacar que a administração pública está adstrita ao princípio da legalidade estrita, nos moldes do art. 37,
caput
, da Constituição Federal. No caso vertente, a carreira do servidor é regida pela Lei Municipal no 3.507/2010.

Quanto à progressão vertical (Nível 05), as fichas financeiras coligidas aos autos demonstram que o servidor ingressou nos quadros municipais em 25/06/2012. Considerando o interstício de 03 anos para cada nível, conforme previsto na legislação de regência, verifica-se que o autor completou 12 anos de efetivo exercício em 25/06/2024. Assim, a partir desta data, implementou-se o requisito temporal para a elevação ao Nível 05.

É pacífico o entendimento de que a progressão vertical, pelo critério de antiguidade/tempo, opera-se de forma automática, não podendo a omissão da Administração em realizar avaliações de desempenho prejudicar o direito subjetivo do servidor. Sobre o tema:

"RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS SOBRE A PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ELEVAÇÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS DEVIDOS DESDE A DATA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS (...) Da mesma forma, o parágrafo único do art. 28 dessa legislação estabelece que a progressão horizontal em níveis ocorrerá de maneira automática, ou seja, também com efeitos financeiros a partir da aquisição do direito pelo servidor. (...) (N.U 1028500-70.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 03/10/2024)"

No que tange à progressão horizontal (Classe), o servidor comprovou ter realizado o protocolo administrativo no 352066 em 05/01/2016 (id.

296447371) A sentença de piso reconheceu o direito à Classe B, mas fixou o termo inicial na data da citação.

Tal ponto merece reforma. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao determinar que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser a data do requerimento administrativo, pois é neste momento que a Administração toma ciência da satisfação dos requisitos pelo servidor.

Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (...) 2. Com efeito, a posição firmada no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência dominante do STJ, de que o termo inicial dos efeitos financeiros da progressão funcional é a data do requerimento administrativo. (...) 4. Segundo o entendimento desta Corte, o termo inicial do pagamento das diferenças salariais referentes à progressão funcional por titulação é a data do requerimento administrativo, uma vez que é nessa ocasião que a Administração toma conhecimento do fato ensejador do benefício. Precedente: AgInt no REsp 1.406.603/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 7/3/2018. (AgInt no REsp 1820686/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 12/2/2020) 5. Agravo Interno não provido. (STJ//AgInt no REsp 1958528 RN 2021/0283927-3, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)"

Entretanto, em relação ao pedido de progressão para a Classe C, a pretensão não encontra amparo no acervo probatório e na legislação. A Lei Municipal no 3.507/2010 exige que o título apresentado para progressão guarde estrita correlação com a área de atuação do servidor. No caso, o autor atua na área da Saúde (SUS), enquanto o certificado apresentado possui temática "AGROINDUSTRIAL", o que desatende o requisito da pertinência temática.

Ademais, vige no direito administrativo o princípio de que um mesmo diploma não pode ser utilizado para mais de uma movimentação na carreira, salvo previsão legal expressa em contrário, o que não ocorre na espécie.

No requerimento de 2016, o autor não possuía o interstício necessário na Classe B para almejar a Classe C, além de a titulação ser inadequada para tal fim. O STJ reforça a impossibilidade de duplicidade de uso de títulos:

"(...) 4. Os processos administrativos de progressão dos servidores devem observar o princípio da legalidade estrita e, por esse prisma, não configura razoável que o mesmo diploma permita duas movimentações na carreira, especialmente se não houver previsão legal. Ao contrário, o § 4o do art. 4o da Lei Complementar Estadual n. 353/2006 firma que somente um título de mesmo nível poderá ser utilizado. Logo, a teleologia da norma induz a impossibilidade de se usar um mesmo diploma acadêmico para duas movimentações funcionais. Recurso ordinário improvido. (STJ// RMS n. 38.850/ES, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/2/2013, DJe de 25/2/2013.)"

Desta forma, a reforma parcial da sentença de origem, para fixar os efeitos financeiros da progressão de classe inicial para a classe B a partir da data do requerimento administrativo é medida de rigor.

Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021 aplica-se o IPCA-E com juros da poupança (Temas 905/STJ e 810/STF); a partir de 09/12/2021, em razão da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de:

1.

DETERMINAR a progressão horizontal do autor para a Classe B, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo, qual seja, 05/01/2016;

2.

MANTER o indeferimento do pedido de progressão para a Classe C, ante a ausência de correlação temática da titulação com a área de atuação e impossibilidade de utilização cumulativa de títulos para diferentes classes;

3.

Quanto aos consectários legais, inclusive no tocante à progressão vertical, estes devem incidir a partir do vencimento de cada parcela, sendo que até 08/12/2021 aplica-se o IPCA-E com juros da poupança (Temas 905/STJ e 810/STF); a partir de 09/12/2021, em razão da EC no 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

Sem condenação em honorários advocatícios, diante do êxito recursal parcial (art. 55 da Lei 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

"

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026